Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710297-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELTON SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra ELTON SOUZA DA SILVA em face de Decisão (ID 59783387) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança no 0702176-84.2020.8.07.0018. Verifico que foi proferida Sentença (ID 63947922) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020 16:45:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador